Tribunal: TJES
Processo: 0028269-52.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028269-52.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOARES LIMA DE ALMEIDA
APELADO: DINA CRIPEL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028269-52.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOARES LIMA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A
APELADO: DINA CRIPEL

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
Joares Lima de Almeida

(fls.
130-145
)
em face da sentença de fl
s
.
125-127
,
proferida pel
a
MM
º
. Ju
i
z
de Direito da
5
ª Vara Cível d
a Serra/Espírito Santo
, que
em

Ação
de
Reintegração de Posse
,
julgou
procedente o pedido inicial para
reintegrar
a favor de
Dina Cripel a posse sobre

o bem imóvel
localizado
na Rua Porto Alegre, nº 5, Cidade Nova da Serra/ES
.
Via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito e
condenou o réu
em custas e honorários sucumbenciais.

Em sede recursal, verifico nas razões da apelante
o pleito para:
(i) reconhecer a inexistência de posse anterior e inexistência do esbulho possessório;
e
(ii) improcedência
do pedido
da reintegração de posse determinada pela sentença
a quo
.

Em contrarrazões,

a parte apelada requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos e majoração de honorários advocatícios.

Pois bem
.

Passo a analisar a in(existência) de posse anterior e esbulho possessório, requisitos para reintegração de posse do imóvel objeto nos autos. Adianto que entendo
não merecer prosperar
tal pleito.

A manutenção e reintegração de posse são matérias abordadas pelo Código de Processo Civil, conforme se observa nos artigos 560 e 561,
in verbis:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Segundo as normas supramencionadas, o possuidor do imóvel tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, desde que comprove sua posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Quanto a posse anterior, percebo que a apelada apresentou a matrícula do imóvel em seu nome, datada de 22 de outubro de 1985, endereçado na Rua Porto Alegre, nº 5, Cidade Nova, Serra/ES (fls. 14). Tal documento é suficiente para comprovar a posse anterior do imóvel em discussão. Até mesmo porque o apelado se limitou a demonstrar suas propriedades na mesma rua, conforme fls. 52-55 e 60-62. Os instrumentos de compra e venda apresentados diferem da localização da propriedade controversa no presente processo.

O esbulho e a data de esbulho podem ser verificados no boletim de ocorrência anexado nas fls. 15-16, com data de 20 de agosto de 2013. Ainda que o boletim de ocorrência seja apenas uma descrição dos fatos pela requerida,
este E. Tribunal de Justiça já o utilizou previamente como prova do esbulho, conforme se abaixo:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO DESCRIÇÃO DA ÁREA ESBULHADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL TERRENO DE MARINHA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PROVA PERICIAL - ÁREAS RECLAMADAS PELAS PARTES DISTINTAS OBJETO DO LITÍGIO DENTRO DA PROPRIEDADE DA REQUERENTE POSSE COMPROVADA PELO EXERCÍCIO DA VIGILÂNCIA RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
. 8.
O esbulho e a perda da posse também restaram comprovados com o devido boletim de ocorrência trazido na inicial. Recursos conhecidos e desprovidos
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006050031837, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022
)

Além disso, as provas testemunhais colhidas não foram suficientes para demonstrar a inexistência do esbulho e da posse anterior. Restando preenchidos, portanto, os requisitos para consubstanciar a reintegração de posse à apelada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso. Em tempo, defiro, com efeitos
ex nunc
, a gratuidade da justiça pleiteada pelo apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COM PEDIDO LIMINAR.
POSSE ANTERIOR. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE A AUTORA. EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO
.

1.

Quanto a posse anterior, percebo que a apelada apresentou a matrícula do imóvel em seu nome. Tal documento é suficiente para comprovar a posse anterior do imóvel em discussão.

2
.

O esbulho e a data de esbulho podem ser verificados no boletim de ocorrência anexado nas fls. 15-16, com data de 20 de agosto de 2013.

3
.

Recurso conhecido
e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.